Tribunal: TJSP
Processo: 1016668-06.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito da autora guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença pago no âmbito administrativo, ressalvada eventual adequação, se o caso, ao entendimento que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016668-06.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada RENATA GOMES DAMASCENO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram em parte a r. sentença por
força do parcial provimento da apelação do INSS e do reexame necessário. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 2
Comarca:
SÃO PAULO - 4a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1016668-06.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
RENATA GOMES DAMASCENO
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
o membro superior direito da autora guardam liame
com
a
atividade
profissional
desempenhada
e
efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho,
de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a
partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-
doença pago no âmbito administrativo, ressalvada
eventual adequação, se o caso, ao entendimento que
advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do
Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Sentença parcialmente modificada por força do reexame necessário e do
provimento parcial da apelação do INSS.
Trata-se de ação acidentária movida por Renata Gomes
Damasceno contra o INSS alegando, em síntese, que devido às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 3
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portadora de lesões
por esforços repetitivos no membro superior direito, males esses que
reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 78/85).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica
(08.04.2014 - observada a prescrição quinquenal), mais abono anual,
além de juros de mora, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o montante até então devido. Ficou consignado
que a atualização dos valores em atraso se fará pelo INPC. Determinou
o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário
(páginas 120/122).
Inconformado, apela o INSS, pugnando pela reforma da r.
sentença. Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o
vínculo ocupacional das lesões reclamadas pela autora e o prejuízo
funcional delas resultante. Subsidiariamente, pleiteia: a) modificação do
termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo médico-
pericial aos autos; b) redução da verba honorária; c) observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 4
comando da Lei 11.960/09 no tocante a correção monetária (páginas
129/137).
A autora não apresentou resposta (certidão na página 144).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões por esforços
repetitivos no membro superior direito, cuja causa de eclosão, segundo
alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, atestou o laudo produzido, em
atento exame do quadro reclamado, ser ela portadora de síndrome do
túnel do carpo direito, assegurando o Expert que tal alteração acarreta
prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e permanente na
medida em que obsta o exercício da função habitual e de outras que
exijam sobrecarga sobre o segmento afetado (ver páginas 78/85).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 5
caso vertente seja pelo reconhecimento do laudo médico-pericial
embasado nas características da atividade laboral desempenhada,
atuando o trabalho, na hipótese, como fator concausal, seja pelo
reconhecimento do próprio INSS no âmbito administrativo com a
concessão de auxílios-doença acidentários (ver páginas 81/83, 100 e
102/103).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, como decidido pelo julgado singular.
Não obstante, nos moldes do entendimento aqui perfilhado,
o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
último auxílio-doença mantido pelo INSS, ou seja, 04.04.2019 (ver
página 103).
Ressalvo,
entretanto,
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros na hipótese de o
Superior Tribunal de Justiça vier a definir marco diverso quando
do julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862).
Os honorários advocatícios foram, por seu turno,
adequadamente arbitrados em conformidade com a Súmula 111 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 6
Superior Tribunal de Justiça, não se cogitando de redução.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento
do
correspondente
ao
auxílio-doença
no
âmbito
administrativo (R$2.936,24 - ver página 103) e que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
e acrescidos de juros de mora contados a partir do marco inicial do
benefício, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo, obedecida a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053
Voto no 35.892
Apelação / Remessa Necessária no 1016668-06.2019.8.26.0053 - Voto no 35.892
Fls. 7
apelação do INSS e por força do reexame necessário, modifico
parcialmente a r. sentença nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator